Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 AUTOR: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REU: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA DECISÃO Diante da satisfação da obrigação (ID 29060127), devidamente reconhecida pelo credor (ID 29067816), declaro extinto o cumprimento de sentença em epígrafe, com apoio no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. P. I. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator